Tribunal: TJBA
Processo: 8012576-61.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012576-61.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO RECURSOS DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. TEMA 129 DO STJ. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. I – O Recurso Extraordinário interposto confronta acórdão proferido por este Egrégio Tribunal que deu provimento ao Recurso de Apelação do Estado da Bahia; II - O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de condenação do Estado da Bahia e o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia; III – Não obstante o entendimento anterior desta Corte de Justiça, no sentido de reconhecer a impossibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do mesmo ente político, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), exarou entendimento diverso; IV – O Tema nº. 1002 do STF sedimentou a tese, entendendo ser “...devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra...”; V - A legislação em vigor admite o pagamento de honorários sucumbenciais quando o Ente Público sucumbente for diverso daquele que a Defensoria Pública pertence, impondo-se, assim, a condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais; VI – Acórdão reformado em juízo de retratação para condenar o Estado da Bahia em honorários advocatícios em face da Defensoria Pública do Estado da Bahia, preservando o acórdão vergastado nos seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 8012576-61.2019.8.05.0080, em que é Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelados MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA E ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, REFORMAR O ACÓRDÃO INSERTO NO ID 35988891, nos termos do voto do Relator.